Tribunal: TJDFT
Processo: 0726731-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. PRESCRIÇÃO. PRAZO GERAL.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.
3. O Colegiado, à unanimidade, entendeu não haver violação manifesta de norma jurídica, porquanto a decisão rescindenda foi lastreada em aplicação do prazo geral de prescrição prevista no art. 205 do Código Civil e no entendimento firmado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 618).
4. Embargos de declaração não providos.